Tribunal: TJDFT
Processo: 0708380-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. AFASTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERESSE PROCESSUAL. ATO ADMINISTRATIVO. AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO POSTESTATIVO. PRAZO DECADENCIAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a legitimidade do ato administrativo emanado do Tribunal de Contas do Distrito Federal que determinou o ressarcimento, ao erário, dos valores recebidos por servidora pública.
2. Revela-se suficiente para a caracterização do interesse de agir a interrupção do ressarcimento ao erário, em decorrência do falecimento de servidora, bem como a descontinuidade no cumprimento, pelos herdeiros, da obrigação de pagar o saldo remanescente.
3. O ato administrativo que autoriza o afastamento do servidor público para a participação em programa de pós-graduação stricto sensu permanece sob condição pendente de implementação, qual seja, a prestação de serviços educacionais pelo período de dois anos após a conclusão do curso. 3.1. A obrigação do servidor de ressarcimento ao erário da quantia recebida como remuneração durante o lapso de tempo do afastamento é constituída a partir da ausência de preenchimento do requisito consistente na prestação de serviços à Secretaria de Educação do Distrito Federal pelo período mínimo de dois anos após do término do curso de pós-graduação, nos moldes do art. 9o do Decreto n° 542/1966. 3.2. Diante do falecimento da devedora, além das malogradas tentativas de pagamento do saldo devedor pelos sucessores, revela-se inequívoca a obrigação dos herdeiros em ressarcir ao Erário o valor do saldo remanescente referente aos montantes recebidos durante o lapso de tempo do afastamento da servidora, uma vez que o requisito de prestação de serviços educacionais não foi satisfeito.
4. O interesse jurídico em obter a declaração de nulidade de procedimento administrativo não consubstancia pretensão. Trata-se, em verdade, de direito formativo constitutivo negativo (modalidade de direito potestativo). Com efeito, o direito potestativo concernente ao poder de autotutela conferido à Administração Pública não está sujeito ao prazo prescricional previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932.
5. Recurso conhecido e desprovido.